Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. Existindo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado sabia da origem ilícita do objeto adquirido, deve ser mantida sua condenação na modalidade dolosa do delito.
2. No crime de receptação dá-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento acerca da origem espúria do objeto por ele adquirido.
3. Recurso desprovido.